Tribunal: TJDFT
Processo: 0732314-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE.
1. A medida brusca relativa ao corte de energia decorre de inadimplemento anterior, de modo que os débitos pretéritos, embora sejam exigíveis, não se mostram suficientes para suspender o fornecimento energético ao usuário do serviço.
2. A ré/agravante não demonstrou que cumpriu o requisito necessário de notificação ao consumidor, nos termos da Resolução ADASA, no 14/2011, razão pela qual a suspensão do fornecimento de energia elétrica verifica-se irregular.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.